Tribunal: TJDFT
Processo: 0752164-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752164-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AULIONEIDE CARNEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: ROBSON XAVIER DE MELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROVA DA ORIGEM. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. 1. Invocada a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC, incumbe ao devedor a prova da origem dos recursos constritos. Logo, se o devedor não comprovar que a restituição do seu imposto de renda tem origem unicamente salarial, dada restituição deve ser considerada penhorável. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de implementação de constrição sobre saldo a restituir advindo de IRPF para pagamento de dívida não alimentícia compatível com a remuneração do devedor. Aduz que sua aplicação não implica em ofensa a sua subsistência e de sua família. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJMT, do TJSP e do TJSC, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) o agravante não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar que a restituição do imposto de renda tem origem estritamente salarial. Portanto, verifica-se das informações e documentos colacionados aos autos, que a restituição do imposto de renda do agravante é penhorável. Na decisão resistida, o MM. Juiz a quo bem esclarece que “o fato de ter negociado a restituição do imposto de renda com instituição financeira, com a liberação imediata de crédito, não comprova que o valor sirva para sua manutenção, podendo haver outra destinação do crédito concedido pela instituição financeira que não a sua subsistência”. Logo, o agravante não demonstrou que a verba será utilizada para seu sustento, o que não se presume.” (ID 58418756). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030